Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730390-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: DARLENE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.O.D. (autor), representado por sua genitora D. O. S., tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0728927-23.2024.8.07.0001, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência sob o seguinte fundamento (ID 204110337 dos autos de origem): “Trata-se de procedimento comum cível com pedido de antecipação de tutela para que seja determinado o imediato custeio e fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI – Bomba de Insulina – Minimed 780G), na forma como prescrito pela médica assistente, enquanto se fizer necessário ao tratamento médico da parte autora. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, no caso, apesar do relatório médico indicar a necessidade de alteração do tratamento para que a paciente consiga alcançar níveis seguros de glicemia por meio do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, inexiste nos autos elementos mínimos que apontem uma piora clínica da agravada por falta do equipamento em substituição ao atualmente realizado. Considerando as particularidades do caso, reputo que a indicação pelo médico assistente do melhor tratamento a ser seguido, por si só, não é suficiente para compelir a operadora de saúde a custeá-lo, em sede de tutela de urgência, mormente quando ausente previsão legal e contratual da obrigação, conforme jurisprudência do E.TJDFT: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, estabeleceu ser taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. Somente será obrigatório o custeio de procedimento não previsto no rol se houve negociação para ampliação de cobertura ou, excepcionalmente, se não houver substituto terapêutico ou se já esgotados os procedimentos previstos no rol. 3. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de aparelho e medicamento não inclusos no rol da ANS, não há ilegalidade na conduta do plano de saúde, motivo pelo qual incabível a condenação em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1608857, 07269206320218070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE - MCG. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED 780G. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 3. O seu custeio, a princípio, não é obrigatório, conforme esclarecido na lista de materiais custeados de forma excepcional pela agravada. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu os critérios permissivos para a cobertura excepcional de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Essa alteração legislativa conferiu força exemplificativa ao rol da ANS ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. Ao realizar consulta ao e-NATJUS, as Notas Técnicas no 73974 e no 72531, em situações análogas, destacaram a ausência de urgência e a manifestação desfavorável ao fornecimento do aparelho (disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php, acesso em 16/11/2022). 6.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1676069, 07376483520228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023.)(grifei) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. DEFIRO a gratuidade de justiça. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intime-se o Ministério Público. I.” Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (ID 61914363), narra que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e, frente a seu quadro clínico, a médica assistente indicou o tratamento com uso da bomba de insulina, mas o plano de saúde negou. Destaca que “tal negativa é indevida, uma vez que há necessidade médica do tratamento indicado para a manutenção da vida da AGRAVANTE, desempenho das atividades escolares e esportivas, manutenção do controle glicêmico dentro das metas preconizadas, redução de risco das complicações existentes e prevenção de futuras complicações do diabetes.” Destaca que a relação entre as partes é de consumo e que pleito é condição necessária ao exercício do seu direito à saúde. Informa que “a doença crônica que afeta a AGRAVANTE, a Diabetes Mellitus Tipo 1, grave, está listada na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, da organização mundial da saúde (CID-10; e 10.9), incidindo ao caso o disposto no art. 10 da Lei no 9.656/98 (lei dos planos de saúde), segundo o qual as patologias listadas naquele rol têm cobertura obrigatória de tratamento”. Pondera que a negativa se mostra abusiva diante dos direitos fundamentais envolvidos. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela, haja vista que é o melhor método eleito para a faixa etária do autor, e a negativa pode causar-lhe perigo de dano. Ao final requer: “a) a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinado custeio e autorização do fornecimento da bomba de insulina, conforme laudo médico. b) a fixação de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da tutela antecipada, a contar da ciência da decisão; c) a citação do AGRAVADO por meio de seu representante legal para, querendo, apresentar sua defesa e requerer o que de direito; d) a procedência dos pedidos para confirmar a antecipação da tutela determinando o custeio e fornecimento da bomba de insulina, conforme laudo médico.” Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 204194216 do processo de origem). Brevemente relatado. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Depreende-se dos autos que o cerne da irresignação levada a exame na origem diz respeito a negativa do Plano de Saúde de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, consubstanciado na substituição das aplicações diárias de insulina, através de injeção subcutânea, pelo Sistema de Infusão Contínua (SIC) de insulina. É incontroverso nos autos que o agravante está em tratamento da diabetes mediante uso contínuo de insulina ultrarrapida Asparte e insulina glargina, conforme relatório médico de ID 204090926 do processo de origem. Contudo, o plano de saúde agravado não autorizou o fornecimento dos materiais com a finalidade médica pretendida, conforme documento de ID 204090928 do processo de origem. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que, em tese, o Sistema de Infusão Contínua (SIC) de insulina não integra o Rol de cobertura obrigatória da ANS. No caso, há relatório médico prescrevendo a substituição do método de utilização da insulina, para que se faça pelo Sistema de Infusão Contínua de insulina, com a utilização de bomba que traria maior comodidade nas aplicações e que seria a única alternativa de tratamento disponível no momento para evitar riscos frequentes de Hipoglicemias (ID 204090926 do processo de origem). No mesmo relatório, a médica assistente, Dra. Julia Machado Fernandes da Cunha, CRM/DF 29468 RQE 23667, relata que “O paciente Ravi Oliveira Damasceno, 1 anos e 10 meses, tem diagnostico de DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1- CID 10 E10.9) e encontra-se em acompanhamento e tratamento com endocrinologista pediatrico. O Diabetes tipo 1 e uma doenca cronica, sem cura ate o momento, caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose, decorrente da ausencia total de producao de insulina pelo pancreas. Assim, seu tratamento consiste em injetar insulina subcutanea varias vezes ao dia, a fim de garantir um controle glicemico adequado. Para o tratamento do diabetes, o paciente faz uso continuo da seguinte medicacao: insulina ultrarrapida Asparte e insulina Glargina. Esta apresentando grande variabilidade glicemica (45,5% - ideal &lt;36%), tempo no alvo abaixo do preconizado (46% - ideal &gt;70%), mesmo com proporcao adequada de basal: bolus.” Nesse aspecto, não se constata a urgência que impeça aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado, fazendo observar que o agravante vem utilizando o tratamento convencional e coberto pelo plano de saúde e não há descrição de fato concreto no sentido de piora do quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica. Portanto, muito embora, aparentemente, se revele mais interessante e conveniente o tratamento pela utilização da Bomba de Infusão Contínua, como apontado pelo relatório médico acostado, isso por si só não autoriza a excepcionalidade ao Rol da ANS, a ponto de compelir a parte Agravada ao seu custeio. Sobre o tema, aliás, já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina pela autora, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, qual seja, caneta de insulina, além de não haver descrição de fato concreto de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1643653, 07273179120228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DE DIREITO. CASOS EXCEPCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de bomba contínua de insulina, mostra-se legal a cobertura apenas do tratamento convencional para o tratamento de Diabete Melito tipo 1, qual seja, a aplicação subcutânea de insulina, ao menos até a prolação da Sentença. Assim, mostra-se inviável a concessão da antecipação de tutela. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830308, 07519287420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina pela autora, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, qual seja, caneta de insulina, além de não haver descrição de fato concreto de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1643653, 07273179120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. diabetes mellitus tipo 1. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. LEGÍTIMA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso. 2. A Lei no 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, "a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente". 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 4. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente, a indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 5. A recusa pela operadora de cobertura de bomba de insulina e insumos não se revela abusiva, porquanto se trata de procedimento que não se insere no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, o qual rememore-se possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 6. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 7. Apelação cível conhecida em parte, e, na extensão, provida. (Acórdão 1428117, 07231600920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao menos neste prelibação superficial não se vislumbra urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada, de certo que é razoável manter-se a decisão de origem até o amadurecimento da questão de fundo, reservando-se ao e. Colegiado a apreciação da matéria. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator